Tribunal: TJDFT
Processo: 0727922-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0727922-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA BEATRIZ DE ASSIS AGRAVADO: IVANA AUXILIADORA MENDONCA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGELA BEATRIZ DE ASSIS, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora, apresentada em sede de cumprimento de sentença. A fase executiva foi requerida por IVANA AUXILIADORA MENDONCA SANTOS (ID 13351956). Em suas razões recursais, a agravante sustentou que a quantia penhorada de R$ 303.320,76 (trezentos e três mil trezentos e vinte reais e setenta e seis centavos) decorreria de saque realizado junto a conta do FGTS. Em maio de 2019, foi diagnosticada com neoplasia maligna, razão pela qual foi autorizada o saque de seu saldo de FGTS, que totalizou R$ 621,691,99 (seiscentos e vinte e um mil seiscentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos). Com esse montante, pagou as despesas com exames, consultas e procedimento cirúrgico a que foi submetida em razão da doença. O restante da quantia foi investido em aplicações financeiras, de modo a assegurar o custeio do tratamento da neoplasia, estimado em 5 (cinco) anos. Pugnou pela concessão de tutela de urgência, “para liberar em favor da Agravante, em face da evidência do bom direito e da unânime jurisprudência, os valores bloqueados para fazer frente as necessidades médicas da Agravante nos próximos anos, initerruptamente, o que atende ao respeito à dignidade da pessoa humana” (ID 13351935 – p. 22). Subsidiariamente, requereu, ainda liminarmente, “que não se levante por parte da Agravada, os valores bloqueados/penhorados, até a decisão final deste recurso, em decorrência do dano de difícil ou impossível reparação” (ID 13351935 – p. 22). Preparo regular (ID 13352085). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora, ante os seguintes fundamentos (ID 13351956): (...) De plano, cumpre destacar que não se trata de penhora do saldo mantido pela executada em sua conta vinculada ao FGTS, mas de constrição de ativos existentes em contas bancárias e de investimentos de sua titularidade. Depreende-se dos elementos de convicção que instruem os autos que a devedora, de fato, em razão da doença que lhe acomete, logrou resgatar a quantia de R$ 621.691,99, no dia 06 de maio de 2019 (id. 48366788, pág. 05), pertinente ao seu saldo do FGTS. Conquanto este Juízo espose o entendimento de que o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço constitui verba protegida de penhora em razão de sua natureza, verifica-se que o resgate promovido pela devedora ocorreu mais de 5 meses antes da realização da medida constritiva objurgada, tendo aquela parte, desde então, se utilizado dos valores em questão para realizar aplicações financeiras com a finalidade de auferir rendimentos além dos salários (R$ 4.491,62) e outros créditos de natureza não identificada (R$ 82.852,05), cujo recebimento é verificado no extrato bancário de id. 48366788 que, frise-se, retrata apenas os períodos compreendidos entre 30 de abril de 2019 e 15 de maio de 2019 (págs. 05 e 06) e 19 de junho de 2019 a 28 de junho de 2019 (pág. 07). Diante do escorço "retro", forçoso reconhecer que a livre disposição durante vários meses, pela devedora, do saldo de FGTS por ela resgatado, tem o condão de afastar sua natureza impenhorável. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT em caso parelho, “litteris”: “(...) 1. São passíveis de penhora os valores constantes em conta bancária destinada a fundo de investimento, ainda que provenientes de resgate de FGTS, devido a perda de sua natureza de verba alimentar, não recaindo, portanto, a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei no 8.036/90 e no art. 649, inciso IV, do CPC. (...)” (Acórdão 827801, 20140110010649APC, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2014, publicado no DJE: 3/11/2014. Pág.: 108) Não se divisa nos autos, outrossim, qualquer tentativa da executada no sentido de satisfazer a dívida a que se encontra adstrita a pagar em razão de sentença transitada em julgado em que se escuda este cumprimento de sentença. Assim, prestigiando a efetividade da execução e uma vez que não demonstrada, pela executada, a impenhorabilidade dos valores constritos nos termos da decisão e relatório de ids. 47680778 e 47680916, INDEFIRO a impugnação de id. 48366287. Preclusa esta decisão expeça-se, em favor da credora IVANA AUXILIADORA MENDONÇA SANTOS, CPF no 238.591.051-91, alvará para o levantamento de R$ 303.320,76 penhorados consoante decisão e relatório de ids. 47680778 e 47680916, acrescidos dos respectivos consectários legais. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os pressupostos. O art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990 estabelece que as contas do FGTS vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que apenas hipóteses excepcionais, em que em jogo prestação alimentícia, é possível a constrição desses valores. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA ALIMENTAR. PENHORA FGTS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é possível a penhora de saldo do FGTS para pagamento de honorários de sucumbência, ainda que estes possuam natureza alimentar. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1179964, 07005269020198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. CONTA VINCULADA AO FGTS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. As contas vinculadas ao FGTS são absolutamente impenhoráveis, conforme preceituado no art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90. Somente na hipótese de execução de alimentos, é possível admitir a penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de valores decorrentes de FGTS. 2. Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%), são absolutamente impenhoráveis. 3. Recurso provido. (Acórdão 1044914, 07018127420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no PJe: 18/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, no caso dos autos, o saque do saldo do FGTS foi realizado em maio de 2019, conforme reconhecido pela própria agravante, de modo que os recursos advindos desse montante teriam perdido o caráter impenhorável. Com efeito, desde o saque, há mais de 7 meses, a maior parte dos valores teria permanecido em aplicações financeiras, algumas inclusive de considerável risco, como fundos de ações, com a finalidade de obtenção de rendimentos. Assim, os valores penhorados não apresentariam mais a vinculação à poupança forçada do trabalhador, necessária à sua subsistência, que justifica a proteção legal de caráter especial. Esse é o entendimento do e. Superior Tribuna de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. BLOQUEIO DE VALORES ADVINDOS DE CONTA VINCULADA DO FGTS, DEPOSITADOS EM CONTA DE INVESTIMENTO. CABIMENTO. TESE DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A ocorrência de transferência dos créditos para conta particular do trabalhador desautoriza a aplicação do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90." (REsp 867062/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 05/09/2008). 2. As verbas depositadas em conta de investimento não têm a finalidade de garantir a subsistência do Recorrente, que permanece preservada, já que possui acesso a valores referentes aos seus salários e aposentadorias. 3. Assim, não se pode atribuir caráter alimentar às verbas bloqueadas, sendo, portanto, passíveis de penhora e, por consequência, de arresto. 4. Recurso desprovido. (REsp 1285635/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 27/03/2014) Por fim, a agravante deixou de explicitar em que consistiria o risco ao resultado útil do processo, caso não haja a suspensão da decisão objurgada. Com efeito, o magistrado a quo expressamente condicionou o levantamento dos valores desbloqueados à preclusão da decisão vergastada (ID 13351956 – p. 3). Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se, ao Juízo de Primeiro Grau acerca desta decisão. Intime-se a agravada a manifestar-se no prazo legal, caso seja do seu interesse. Após a conclusão de todas as diligências e transcorridos os prazos, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 19 de dezembro de 2019 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator